Tribunal: TJSP
Processo: 1503555-94.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto – Configuração – Autoria e materialidade comprovadas – Prova segura – Declarações dos guardas municipais em harmonia com o conjunto probatório – Condenação mantida – Pena-base revertida ao mínimo legal – Condenação por porte de drogas para consumo não se presta a gerar reincidência, tampouco maus antecedentes – Incidência da circunstância agravante da

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto – Configuração – Autoria e materialidade comprovadas – Prova segura – Declarações dos guardas municipais em harmonia com o conjunto probatório – Condenação mantida – Pena-base revertida ao mínimo legal – Condenação por porte de drogas para consumo não se presta a gerar reincidência, tampouco maus antecedentes – Incidência da circunstância agravante da reincidência, considerando-se apenas uma condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas – Circunstância agravante de crime praticado em situação de calamidade pública – Afastamento – Necessidade – Não comprovação de que o acusado se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o delito – Redução em 1/3 pela tentativa adequada ao iter criminis percorrido – Alteração do regime prisional – Possibilidade – Delito cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, fixação do regime inicial semiaberto que se mostra suficiente à reprovação da conduta – Recurso de apelação parcialmente provido.